Tribunal: STF
Processo: RE 1254242
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA NORMAS DE ALTERAÇÃO DO PADRÃO REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.